Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIA SUBJETIVA. PRECEDENTES. BURACO. VIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.

1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a não realização de prova testemunhal na hipótese dos autos.

2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez.

3. Inexiste nos autos prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a queda da Autora e o dever do Estado de manter a conservação das vias públicas, uma vez que o buraco no qual a Requerente caiu não se encontrava em local de trânsito de pedestres, mas em área verde contígua à calçada destinada aos transeuntes.

4. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos pela Autora, afasta-se a responsabilidade do Ente Público.

5. Apelação conhecida e não provida.